Tribunal: TCU
Processo: 015.394/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices econômicos por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (Bacen).

Inteiro teor:
Acórdão 4949/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU com vistas a que este Tribunal apure a influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices econômicos por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB). Considerando que a representação não se encontra acompanhada de indícios suficientes concernentes às irregularidades apontadas; considerando que questionamentos idênticos aos apresentados, neste processo, acerca da condução da Política Monetária pelo Banco Central do Brasil, foram objeto de outras três representações (TC Processo 002.509/2023-7 , TC Processo 002.134/2023-3 e TC Processo 020.687/2023-0 ), julgadas por este Tribunal, resultando nos Acórdão 340/2023-TCU-Plenário , 2916/2023-2a Câmara e 7617/2023-2a Câmara, respectivamente, todos de relatoria do Ministro Augusto Nardes; considerando que, ao apreciar os mencionados processos, já se estabeleceu que não compete ao TCU apreciar o mérito das decisões proferidas pelo Copom decorrentes das atividades finalísticas do BCB e que o modelo vigente de execução da política monetária brasileira pelo BCB, inovado pela Lei Complementar 179/2021, especialmente no que se refere à definição da taxa Selic pelo Copom, observa os princípios da motivação, transparência e publicidade, dispondo de bons mecanismos de transparência, prestação de contas e responsabilização, que estão alinhados a boas práticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no Código de Boas Práticas para a Transparência nas Políticas Monetária e Financeira; considerando que, no âmbito do TC Processo 020.687/2023-0 , procedeu-se à análise da 255a Ata da Reunião do Copom (peça 7, p. 6-7 desse processo), e essa avaliação permitiu concluir que o processo de definição da taxa de juros Selic é colegiado, motivado, transparente, fundamentado em argumentos técnicos e sem qualquer evidência de ocorrência de desvio de finalidade por parte dos membros do Comitê; considerando que as projeções de mercado contidas no Boletim Focus são apenas um dos subsídios utilizados para a decisão do Copom, entre diversas outras análises técnicas realizadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.394/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.